Tribunal: CARF
Processo: 11030.720467/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.720467/2010-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
OLMIR JOAO FONINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 19/25), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 5.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720467/2010-19
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720467/2010-19

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/43):
O notificado apresentou impugnação ao lançamento, que foi anexada às fls. 02 dos
autos. Informou estar apresentando cópia do recibo comprovador da despesa médica
deduzida, que fez anexar às fls. 08.
Ao concluir requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Fica mantida a glosa das despesas deduzidas na declaração de ajuste anual cujos
elementos de prova apresentados não possuam todos os requisitos legais exigidos na
legislação vigente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/10/2011 (e-fls. 46), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/11/2011 (e-fls. 47) reiterando o erro no
CPF do profissional informado em sua declaração do exercício 2008, conforme apontado no
requerimento feito em 04/11/2010, e indicando a juntada de documento contendo todos os
requisitos exigidos, tais como endereço, CPF e CRO do emitente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se a indicação dos
cheques nominativos através dos quais os mesmos foram efetuados.
No presente caso, a glosa em litígio refere-se à despesa médica de R$ 5.500,00
com Gustavo Bussolotto, glosada no lançamento por falta de comprovação (e-fls. 22, 34/35).
Cabe mencionar que, conforme indicado no Recurso Voluntário e no documento apresentado
anteriormente ao julgamento de primeira instância (e-fls. 16), houve erro de preenchimento no
CPF do profissional informado na Declaração de Ajuste Anual em exame.
O Colegiado a quo manteve a infração apurada devido à ausência de endereço,
CRO e responsável pelo pagamento no recibo juntado à Impugnação (e-fls. 08, 42/43).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720467/2010-19

Não obstante, verifica-se que o novo recibo trazido pelo recorrente para contrapor
as razões da primeira instância (e-fls. 48) preenche os requisitos previstos na legislação de
regência e supre as irregularidades apontadas na decisão de piso, devendo ser restabelecida a
dedução correspondente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital